Tribunal: TJSP
Processo: 2146472-33.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos para sanar omissão encontrada no julgado quanto à ausência de manifestação quanto à de condenação de multa por litigância de má-fé.
Não se caracterizaram nestes autos nenhuma das hipóteses discriminadas no art. 80, do Código de Processo Civil
Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.